Tribunal: STF
Processo: ARE 1453162
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. CPMF. INCIEDÊNCIA. SETOR ENERGÉTICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS  279  E  454 DO STF.  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO  DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “ TRIBUTÁRIO. CPMF. REORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO. LEI 10.848/2004.TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL DE ATIVOS. OPERAÇÃO ESCRITURAL. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, CTN. LEI 9.311/96, ARTIGOS lº E 2°. 1. Ao dispor sobre a hipótese de incidência da CPMF, o parágrafo único, artigo 1°, da Lei 9.311/96, é inequívoco ao considerar movimentação ou transmissão de valores, créditos ou direitos de natureza financeira, qualquer operação liquidada ou lançamento que representem circulação escritural ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. 2. As operações de transferência contábil de ativos, por especialização societária em forma de criação de coligadas, não estão excluídas das hipóteses legais de incidência da CPMF, nos termos do artigo 1° e 2°, da Lei n° 9.311/96. 3. Por força do artigo 111, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, deve ser interpretada de forma restritiva (Precedente: AC 200435000153932. TRF1 – Sétima Turma. Rel. Desembargador Federal Catão Alves, e-DJF1, data 05/03/2010, página 151). 4. Apelação não provida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas quanto aos ônus sucumbenciais.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, I, d, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e por ser tratar de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “II - Demais pontos relevantes para o deslinde do feito A questão instaurada nos autos gira em torno da exigibilidade, ou não, de CPMF sobre lançamentos contábeis (transferência das contas "Consumidores e Revendedores" e "Empréstimos e Financiamentos") entre coligadas, em decorrência da reestruturação societária - com divisão do capital social - entre a Companhia Energética de Minas Gerais — CEMIG e as coligadas "CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A" e "CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A" (Lei n. 10.848/2004) e a incidência ou não de CPMF. 2. Ao dispor sobre as hipóteses de incidência da CPMF, o artigo 1°, da Lei 9.311/96, é insofismável quanto à incidência da exação, ainda que a movimentação ou transmissão de valores, créditos ou direitos de natureza financeira, não resultem na transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. Referido dispositivo assim dispõe, in verbis: Art. 1° É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF. Parágrafo único. Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer operação liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art. 2°, que representem circulação escriturar ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. (original sem o destaque). 3. Em caso análogo, e seguindo essa mesma linha de intelecção, quanto à incidência do tributo, ainda que não tenha ocorrido circulação física de moeda, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.129.335/SP, Min. Luiz Fux, DJe de 24.06.2010, sob o regime do art. 543-C do CPC, assentou entendimento no sentido de que "a CPMF, enquanto vigente, incidia sobre a conversão de crédito decorrente de empréstimo em investimento externo direto (contrato de câmbio simbólico), uma vez que a tributação aperfeiçoava-se mesmo diante de operação unicamente escriturai". 4. A diretriz delineada no parágrafo anterior mantém-se hígida em todo o corpo da Lei da CPMF (Lei 9.311/96). Especificamente quanto à matéria posta em discussão, é relevante observar os comandos do art. 2°, que descreve, como fato gerador do tributo, qualquer movimentação financeira, independentemente de ter natureza exclusivamente contábil, como sói ser o caso. 5. Confira-se, a propósito, a dicção do citado artigo 2°, da Lei n°9.311/96:



    (...).



    6. É imperioso observar, ainda, que a interpretação da norma tributária está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo ser empreendida de maneira restritiva. Descabe ao julgador, portanto, ampliar sua órbita de alcance para abarcar situações não contempladas pelo legislador, como no caso, em que os lançamentos efetuados (transferências das contas "Consumidores e Revendedores" e "Empréstimos e Financiamentos") representem circulação escritural de moeda, e a transferência da titularidade de valores, créditos e direitos. (...) 8. No mais, é irrelevante, para fins de incidência da CPMF, que a gerência dos ativos ou passivos das coligadas seja realizada pela apelante, ou que a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG tenha, por força de lei, (independente, portanto, de sua vontade) sido cindida com a criação de segmentos empresariais especializados, quais sejam: um de distribuição e outro de geração e transmissão de energia. Embora a transferência de contas financeiras objetive adequar as sociedades empresariais energéticas à exigência legal, há de se considerar que não é a compulsoriedade do ato que dá ensejo à cobrança, ou não, de tributos. Para que o tributo seja devido bastam estar reunidos os elementos materiais previstos na norma de incidência. 9. Logo, estando a sentença recorrida em consonância com o sobredito entendimento pretoriano, a manutenção do provimento jurisdicional é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 454 desta Corte impedem o reexame de provas e a análise de cláusulas contratuais. Sobre o tema, a propósito:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DO PREÇO. EXTINÇÃO DA CPMF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA EXTINÇÃO DO ENCARGO NOS PREÇOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.412.703 AgR, rel. min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.277.514 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente